Tribunal: STF
Processo: AI 804733
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-01
Data de publicação: 2010-12-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Peças obrigatórias. Falta. Não conhecimento. Agravo regimental improvido. Aplicação da súmula 288 . É ônus da parte agravante promover a integral e oportuna formação do instrumento, sendo vedada posterior complementação.